Tribunal: TJSP
Processo: 2127967-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Inconformismo do autor. Análise exclusiva sob o aspecto dos elementos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Razões recursais que não permitem, neste momento, concluir pela incorreção do decidido. Ausência de elementos que indiquem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Inconformismo do autor. Análise exclusiva sob o aspecto dos elementos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Razões recursais que não permitem, neste momento, concluir pela incorreção do decidido. Ausência de elementos que indiquem probabilidade do direito e urgência de reforma da r. decisão agravada. Documentos apresentados pelo autor que não corroboram sua alegação de invasão da conta na rede social. Necessidade de se aguardar o contraditório e a ampla defesa. Decisão que, no momento, deve ser mantida. RECURSO DESPROVIDO.